Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF em face da r. decisão de ID n° 116009959 (autos originais), proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública n° 0701451-27.2022.8.07.0018, determinou a distribuição aleatória do feito executivo. A respectiva decisão foi embargada em ID n° 116957659 dos autos originais, tendo os embargos sido rejeitados em ID n° 119487474 do mesmo feito. O presente recurso (ID n° 34093748) não veio acompanhado de preparo. Nesse contexto, o agravante alega que, por se tratar de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faria jus às benesses do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, sem haver adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Pelas mesmas razões, defende não precisar recolher o preparo do presente instrumento. Contrarrazões em ID n° 34420920. É o relatório. DECIDO. Da análise do recurso em tela, afere-se que a parte agravante pleiteia a extensão dos benefícios do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, para isentá-la do recolhimento de custas. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, determinou que: “... a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). Conforme se extrai da inicial, o feito originário se trata de liquidação individual de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos. Nesse contexto, nota-se que o benefício ora pleiteado não abrange a circunstância na qual se encontra o ora agravante. Ademais, ao debater as benesses do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, o STJ já esclareceu que: “... não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico”. (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) – grifou-se. Feitas essas considerações, indefiro o respectivo pedido e determino a intimação do Sindicato Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do feito (art. 101, § 2o, do CPC/15). Intimem-se.